Tribunal: TJSP
Processo: 2291127-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para reconhecer a prescrição relativa ao exercício de 2011 – Cabimento – Hipótese em que, ocorrido o fato gerador, opera-se a identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN – Executada que, sendo proprietária do imóvel à época dos fatos geradores, sujeita-se à cobrança dos tributos até eventual quitação,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para reconhecer a prescrição relativa ao exercício de 2011 – Cabimento – Hipótese em que, ocorrido o fato gerador, opera-se a identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN – Executada que, sendo proprietária do imóvel à época dos fatos geradores, sujeita-se à cobrança dos tributos até eventual quitação, independente da responsabilidade solidária dos adquirentes – Interpretação sistemática do art. 130 do CTN – Precedentes do STJ e deste Tribunal – No mais, prescrição não operada com relação aos outros exercícios, eis que ajuizada a execução fiscal tempestivamente em face da agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.